Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005767-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), WELLINGTON HENRIQUE SANTO DE REZENDE - CPF: 030.597.301-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM REMESSA NECESSÁRIA – INDEFERIMENTO DA SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE FÍSICO EM CONCURSO PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - AGRAVO
NÃO PROVIDO.

1- A concessão da tutela de urgência exige a existência de
direito provado de modo satisfatório a respaldar a pretensão do requerente.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo WELLINGTON HENRIQUE SANTO DE REZENDE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão liminar proferida na Ação Rescisória n.o 1005767-58.2019.8.11.0000 , que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Alega q
ue foi aprovado na primeira e segunda fase do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Soldado da Polícia Militar, restando desclassificado por ocasião da 3a Fase (Aptidão Física), sendo-lhe concedido o direito de refazer o teste físico por determinação judicial.

Afirma que obteve êxito na realização do novo teste de aptidão física e nas demais fases do concurso, conseguindo formar-se com a turma do Edital Complementar no 29-Edital 001/2009-SAD/MT, permanecendo na instituição como Aluno-Soldado entre 1o.04.2011 a 27.08.2015, aguardando curso de formação, enquanto trabalhava no Comando Geral, consoante escala de serviço, concluindo o aludido curso em 2.014.

Todavia, ao promover a análise da sentença em Reexame Necessário no 112147/2015, da 4a Câmara Cível, fora retificado o ato sentencial e denegada a ordem e, não obstante ter interposto Agravo de Instrumento ao STF em 10.08.2018, o recurso foi julgado improcedente, tendo transitado em julgado a decisão aos 28.09.2018.

Assim, em 09.02.2019, o Autor foi excluído da corporação, após todos os anos de serviços prestados, embora tenha apresentado problema de saúde relacionado à sua coluna (CID 10 – M54.5, M51.1, M77.9), decorrentes de sua atividade profissional.

Alude que esteve afastado da corporação por dois períodos (15.08.2018 a 13.09.2018 e 14.09.2018 a 13.10.2018), retornando às suas atividades e nesse período o exercício que o eliminou do certame (meio sugado) foi retirado do TAF para fins de promoção, ante os problemas de coluna dele decorrentes.

Ao final, requer o juízo de retratação “
a fim de conceder a tutela de urgência nos termos do art. 300 CPC, bem como, nos termos dos arts. 1021, do CPC e 134-A, §10 do RITJMT ou, subsidiariamente, que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, a fim de que liminar seja concedida até apreciação do recurso pelo colegiado”
.

Contrarrazões (id.n.o 28502012).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela
"de urgência para cassar os efeitos do ato que culminou na exclusão do Autor da PMMT, materializada no Diário Oficial no 27447, publicada na imprensa oficial em 15.02.2019, reintegrando-a nas fileiras da corporação até julgamento final da ação"

Inicialmente, cumpre destacar que para a concessão da tutela de urgência, é fundamental a existência de um direito provado de modo satisfatório a respaldar a pretensão do requerente.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]
Consoante se infere dos autos, o ora Autor
foi submetido ao Teste de Aptidão Física,
restando reprovado, razão pela qual ingressou com a Ação Ordinária, no qual obteve êxito, tanto em sede liminar (id. 754819) quanto em meritória (id. 7548450), em ver reconhecido o seu direito a se submeter a novo TAF, no qual restou aprovado (ids. 7548183 e 7548189), o que fora destacado na sentença proferida pelo Juízo singelo, aos 18.10.2013. Denota-se dos autos, ainda, que o Autor submeteu-se a nova prova de aptidão física, obtendo êxito em sua realização, em período anterior à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário no 630.733/DF, o que ocorreu aos 15.05.2013, razão pela qual o Autor requer a aplicação da modulação dos efeitos daquela decisão. No precedente do STF, o candidato apresentava problema temporário de saúde e, por essa razão, não se submeteu ao teste de aptidão física, situação diversa daquela demonstrada no presente caso, em que o ora Autor participou da prova que lhe foi aplicada, não conseguindo sequer efetuar os exercícios na forma que lhes foram aplicadas – ou seja, a remarcação do TAF deu-se por motivo diverso do utilizado no precedente.

Tal situação foi destacada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes,
litteris
:

“[...] Há que se ressaltar que a discussão não se restringe à eventual violação do princípio da isonomia pela mera remarcação do teste de aptidão física. In casu, repita-se, há norma editalícia expressa que veda a remarcação em casos de alteração “psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a capacidade física dos candidatos” (item 5.18.8).Embora esta Corte tenha firmado posicionamento acerca da possibilidade de se remarcar teste físico em razão de ocorrência de casos fortuitos, a existência de previsão editalícia que prescreva que alterações corriqueiras de saúde não são aptas a ensejar a remarcação do teste físico não viola o princípio da isonomia. O princípio da isonomia que prevê a aplicação de tratamento desigual àqueles que se encontram em situação de desigualdade deve ser aplicado em hipóteses de relevância, nas quais se verifique de forma clara que a atuação do ente tenha beneficiado determinado indivíduo em detrimento de outro em mesmas condições.

O postulado da igualdade pressupõe a existência de, pelo menos, duas situações que se encontram numa relação de comparação. Essa relatividade do postulado da isonomia leva, segundo MAURER (Hartmut Maurer, “Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen”, in Festschrift fur Werner Weber, Berlin, 1974, p. 349), a uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit) não no sentido de uma inconstitucionalidade menos grave. É que inconstitucional não se afigura a norma “A” ou “B”, mas a disciplina diferenciada das situações (die Unterschiedlichkeit der Regelung).A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato. Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional. SEGURANÇA JURÍDICA
No caso concreto, no entanto, o recorrido realizou a prova de aptidão física de segunda chamada em razão de liminar concedida pelo poder judiciário em 2002, confirmada pela sentença (fl. 215-218) e pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (fl. 289-297), tendo sido empossado há quase dez anos. Em casos como este, em que se altera jurisprudência longamente adotada, parece sensato considerar seriamente a necessidade de se modularem os efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica. Essa tem sido a praxe neste Supremo Tribunal Federal, quando há modificação sensível de jurisprudência
. Cito, a título de exemplo, a decisão proferida na Questão de Ordem no INQ 687 (DJ 9.11.2001), em que o Tribunal cancelou o enunciado da Súmula n.° 394, ressalvando os atos praticados e as decisões já proferidas que nela se basearam. [...]Assim, a decisão proferida pela então 4a Câmara Cível, no julgamento do RAC 112147/2015, não se enquadra na situação descrita no RE 630733/DF, posto que, em princípio, se tratam de situações fáticas distintas, de forma a não se aplicar o julgado do precedente invocado pela parte (distinguishing), conforme preceitua o art. 489, § 1o, VI do CPC. Ante o exposto, não restando demonstrada a verossimilhança das alegações, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

Assim, quanto a demonstração dos requisitos autorizadores da medida, restou satisfatoriamente demonstrada a ausência destes, de modo que correto o indeferimento do efeito vindicado.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020